Tribunal: STF
Processo: ARE 1545700
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, cuja ementa encontra-se assim redigida (Doc. 26, fl. 10):



    APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADES. VÍCIOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E DECISÃO DE PRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. EXTEMPORANEIDADE. Descabe suscitar nulidades anteriores ou da própria decisão de pronúncia em sede de recurso apelatório, ocorrendo a preclusão consumativa. 



    REDIMENSIONAMENTO DA PENABASE. REANÁLISE DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CONDUTA SOCIAL. POSSIBILIDADE. Incorrendo em equívoco na análise de circunstância judicial, mister se faz a reanálise e, de consequência, o redimensionamento da pena basilar. 



    MINORAÇÃO DA PENA-BASE. VIABILIDADE. Não encontrando motivação suficiente para a elevação da pena em patamar superior a 1/6 em decorrência da circunstância judicial negativada (antecedentes), impõe-se a aplicação da referida fração à pena basilar fixada. 



    AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. EMPREGO DE MEIO CRUEL. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. Se presentes duas qualificadoras no crime de homicídio, uma delas pode ser utilizada na primeira fase da dosimetria e a outra, como circunstância agravante, na segunda fase do procedimento. 



    EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. Se não houve pedido expresso na inicial, incabível a condenação ao pagamento de indenização mínima aos herdeiros da vítima, ante a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente SÁVIO JOSÉ DE MOURA SOUSA foi condenado pelo Conselho de Sentença à pena de 22 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 aos herdeiros da vítima, a título de reparação mínima dos danos morais, por ter cometido o crime previsto no art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal (Doc. 13).



    O TJGO deu parcial provimento à apelação do recorrente para afastar a condenação por danos morais, bem como para reduzir a pena para 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado (Doc. 26. fls. 6-10).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 32).



    Contra o referido julgado, o recorrente interpôs Embargos Infringentes em 7/6/2023 (Doc. 35) e Recurso Extraordinário em 16/6/2023 (Doc. 38).



    Os embargos infringentes foram desprovidos, por acórdão publicado digitalmente em 9/2/2024 (Doc. 43).



    O Recurso Extraordinário foi interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alegando-se a existência de afronta ao art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/1988 (Doc. 38).



    Nas razões recursais, aduz que “o venerável acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Goiás equivocou-se ao manter parcialmente a sentença condenatória proferida em desfavor do Recorrente, o que reflete negativamente nos preceitos constitucionais do artigo 5º da Carta Magna, restando a legislação constitucional olvidada à espécie” (Doc. 38, fls. 13-14).



    Enfatiza que “o acórdão objurgado contrariou os dispositivos do art. 5º, incisos LIV e LV da CF/88, ou seja, os princípios do devido processo legal e da ampla defesa e do contraditório, quando manteve a condenação do Recorrente, mesmo com as suscitadas nulidades de ausência de intimação da defesa para audiência de precatória, bem como quando da inovação acusatória, convalidando a sentença, apesar de tais questões” (Doc. 38, fl. 14).



    Destaca que, “na exordial acusatória, o Ministério Público denunciou o paciente como incurso no delito de homicídio qualificado pelo meio cruel, não tecendo qualquer circunstância fática relacionada à qualificadora do motivo fútil”(Doc. 38, fl. 19).



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “para reconhecer a completa violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e do devido processo legal, convalidado pela Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, com o devido e consequente redimensionamento da pena imposta ao Recorrente” (Doc. 38, fl. 22).



    O TJGO não conheceu do recurso extraordinário. Consignou que “a recorrente interpôs dois recursos atacando o mesmo acórdão, proferido por esta Corte em sede de apelação criminal. Primeiramente, foi interposto embargos infringentes na mov. 202, no entanto, antes que fosse realizado o julgamento do recurso, protocolou o presente recurso extraordinário”. Nesse contexto, concluiu que: “à luz do princípio da unicidade recursal e do instituto da preclusão consumativa, não se admite a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial (ressalvada, é claro, a interposição de recursos especial e extraordinário), devendo, por conseguinte, a insurgência apresentada em segundo lugar não ser conhecida” (Doc. 59, fl. 2).



    No Agravo, a parte recorrente refuta a incidência do referido óbice processual e reitera os termos do recurso extraordinário (Doc. 64).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 38, fls. 8-9):



    5. DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Relativamente à exigência do § 3º inserido no artigo 102 da Constituição Federal, bem como no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, observa o Recorrente que o assunto discutido tem repercussão geral. Isso porque, delimitando a atuação desse Supremo Tribunal Federal às questões constitucionais que tenham relevância social, política, econômica ou jurídica que transcendam os interesses subjetivos do processo, como no caso em questão. 



    Claro como a água que o reflexo negativo aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório e do devido processo legal, todos previstos no art. 5º da CF, são assuntos extremamente relevantes sob os aspectos supramencionados, restando tais garantias violadas. 



    Com efeito, o dever do julgador em tornar públicos os motivos dos quais resultaram seu (livre) convencimento irradia-se para todos, pois está ligado à própria validade dos pronunciamentos judiciais, sendo inconteste, pois, que sua violação acarreta grave insegurança jurídica e transcende os interesses subjetivos da presente causa. 



    Além disso, a relevância da questão, a possibilitar a apreciação do apelo extremo, é inequívoca porque o novo pronunciamento dessa Suprema Corte, aliando-se com os preceitos constitucionais, não se adstringirá somente ao caso concreto, mas servirá de orientação a todos os casos nos quais se discutam a eficácia da decisão que desatenda a exigência constitucional da motivação.



    Nesse azo, temos que o presente Recurso Extraordinário deve ter regular processamento, tendo em conta que o v. acórdão divergiu do entendimento salutar do Supremo Tribunal Federal, como exposto acima.



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, como se verifica nos autos, o presente Recurso Extraordinário foi interposto anteriormente ao julgamento dos Embargos Infringentes na origem (Docs. 35 e 38).



    Além da violação ao princípio da unirrecorribilidade, conforme a jurisprudência desta CORTE, não é cabível Recurso Extraordinário quando não houver o exaurimento das instâncias ordinárias, de forma que incide o óbice da Súmula 281 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada). Nesse sentido, vale citar os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DOS RECURSOS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Princípio da unirrecorribilidade estava expressamente previsto no Código de Processo Civil de 1939 e foi implicitamente acolhido pela legislação processual vigente, em razão da sistemática por ela inaugurada e da cogente observância da regra da adequação dos recursos. 2. Embargos de divergência e recurso extraordinário. Interposição contra uma mesma decisão. Impossibilidade. Enquanto não apreciados os embargos opostos pela parte interessada não se pode afirmar que o juízo a quo tenha esgotado a prestação jurisdicional, nem que se trata de decisão de única ou última instância. Pressuposto constitucional de cabimento do extraordinário. Agravo regimental não provido (AI 563.505-AgR, Rel. Min. Eros Grau , Primeira Turma, DJ 4/11/2005).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DOS RECURSOS. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA E DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Interposição simultânea de mais de um recurso contra sentença ou acórdão. Não-cabimento. Princípio da unirrecorribilidade expressamente previsto no Código de Processo Civil de 1939 e implicitamente acolhido pela legislação processual vigente, em razão da sistemática por ela inaugurada e da cogente observância à regra da adequação dos recursos. 2. Embargos de divergência e recurso extraordinário. Interposição simultânea. Impossibilidade. Enquanto não apreciados os embargos opostos pela parte interessada, não se pode afirmar tenha o juízo 'a quo' esgotado a prestação jurisdicional, nem que se cuida de decisão de única ou última instância, pressuposto constitucional de cabimento do extraordinário. 3. Distinção entre o caso 'sub examine' e a hipótese de simultaneidade de embargos infringentes e recurso especial e/ou extraordinário que, quer se entenda ou não como exceção legal à regra da unicidade, não mais subsiste em face da superveniência da Lei 10352/01. Agravo regimental não provido (RE 355.497-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 25/4/2003). 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Precedentes. 1. O recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática com a qual se negou seguimento aos embargos de que trata o art. 894, inciso II, da CLT, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. Incidência da Súmula nº 281/STF, ante o não esgotamento das instâncias ordinárias. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). (ARE 1.250.495-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 27/4/2020)



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EXTEMPORÂNEO. INTERPOSIÇÃO ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 24.11.2009. Esta Corte tem firme jurisprudência no sentido de que é extemporâneo o recurso extraordinário interposto antes do julgamento de embargos de declaração opostos no Tribunal de origem e sem que tenha ocorrido ulterior ratificação. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido (ARE 773.889-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12/12/2013). 



    Por outro lado, oportuno transcrever trecho do acórdão recorrido na parte em que afastou as nulidades apontadas e manteve a condenação do ora recorrente nos termos do que foi decidido pelo Conselho de Sentença, tendo apenas diminuído as penas impostas pelo Juiz presidente do Tribunal do Júri (Doc. 26, fls. 3-4):



    Quanto às preliminares suscitadas pelo apelante, tenho que infrutíferas, já que incomportável o reconhecimento de nulidades supostamente havidas antes da decisão de pronúncia, prolatada na mov. 03, doc. 02, fls. 121/128. 



    Com efeito, é entendimento pacífico na jurisprudência que as nulidades anteriores à decisão de pronúncia ou mesmo da própria decisão devem ser suscitadas por meio de recurso em sentido estrito, consoante o artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, e não em sede de apelação de sentença do Tribunal do júri, que inclusive possui caráter restrito (art. 593, III, CPP), salvo quando se trata de nulidade absoluta, que pode ser reconhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição. 



    Ademais, não se decreta nulidade sem a demonstração do prejuízo à defesa, vigente o princípio Pas de nullitè sans grief.



    [...]



    Rejeito, pois, as preliminares suscitadas.



    MÉRITO. REANÁLISE DO PROCESSO DOSIMÉTRICO. POSSIBILIDADE. 



    O Júri Popular, acatando a versão apresentada pela acusação, reconheceu em plenário, a materialidade do crime de homicídio qualificado perpetrado contra a vítima Ataíde Machado Guimarães, atribuindo a autoria ao apelante, imputando-lhe a conduta prevista no artigo 121, §2º, III e IV, do Código Penal.



    Como se verifica, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL, notadamente aos incisos LIV e LV do art. 5º, são meramente indiretas (ou mediatas).



    Além disso, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que a apreciação do recurso passa necessariamente pela revisão de provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Nesse sentido:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDITOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. VERBETE N. 279 DA SÚMULA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo – em que se apontava desrespeito ao art. 5º, XXXVIII, “c”, da Carta da República – ante envolvimento de matéria infraconstitucional e impossibilidade de revolvimento de matéria fático-probatória.



    2. A parte agravante alega que a ofensa à soberania dos vereditos do Tribunal do Júri configura violação direta à Constituição e não exige reexame de fatos e provas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a anulação do julgamento do Tribunal do Júri pelo Tribunal de origem, com fundamento em legislação infraconstitucional, configura ofensa direta à Constituição; e (ii) se o reexame de fatos e provas impede a admissão do recurso extraordinário.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O acórdão recorrido anulou o julgamento do Tribunal do Júri com base no art. 593, III, “d”, e § 3º, do Código de Processo Penal, e no exame do contexto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, a evidenciar que a matéria está circunscrita ao plano infraconstitucional.



    5. A análise da tese defensiva implicaria necessariamente o reexame de fatos e provas, a atrair a incidência do verbete n. 279 da Súmula/STF, que veda reexame de matéria probatória.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido. (ARE 1513323 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Dje 06/02/2025)



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tribunal do Júri. Crime de homicídio qualificado tentado. Análise da legislação infraconstitucional e reexame do Conjunto fático-probatório. Súmula nº 279/STF.



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença condenatória.



     2. Como afirmado na decisão agravada, para chegar a conclusão diversa do Tribunal estadual, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1460896 AgR, Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 08/01/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. 1. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2. NULIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 807745 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, Dje 23/05/2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente